Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-94.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001508-94.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[J P MEIRELLES COMERCIO - ME - CNPJ: 09.601.316/0001-03 (APELANTE), ELIAS BEZERRA DE SOUSA - CPF: 956.665.161-91 (APELADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001508-94.2019.8.11.0040.

APELANTE:
J P MEIRELLES COMÉRCIO - ME.

APELADO:
ELIAS BEZERRA DE SOUSA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DA EMPRESA RÉ. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO ADMITIDA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa demandada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e estéticos, proposta por vítima de acidente de trânsito, atribuindo à autora do recurso responsabilidade pela manobra imprudente que resultou em lesões físicas e sequelas permanentes ao autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à alegação de desproporcionalidade dos valores fixados para indenizações por dano moral e dano estético, sendo incontroversa a responsabilidade da ré pelo acidente.

III. Razões de decidir

3. Lesões corporais graves decorrentes de acidente de trânsito, como fratura com necessidade de cirurgia, dor contínua e limitação funcional, configuram dano moral indenizável, ainda que ausente comprovação de sofrimento psíquico específico.

4. A existência de cicatrizes e claudicação permanente caracteriza dano estético indenizável, mesmo na ausência de documentação fotográfica, sendo suficiente a descrição técnica em laudos médicos.

5. A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é admitida pela jurisprudência do STJ, por se tratarem de categorias distintas de lesão extrapatrimonial.

6. Os valores arbitrados – R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos – são compatíveis com a extensão das lesões, as circunstâncias do fato, o grau de culpa da ré e a função pedagógica da indenização, não se mostrando irrisórios nem excessivos.

7. A revisão do
quantum
indenizatório só se justifica, em sede recursal, quando o montante fixado se mostra flagrantemente desproporcional, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cumulação de indenizações por dano moral e dano estético é admitida quando caracterizadas lesões corporais com repercussão funcional e deformidade visível decorrentes de acidente de trânsito. 2. O valor fixado a título de reparação extrapatrimonial somente deve ser alterado em grau recursal se se mostrar irrisório ou excessivo, o que não se verifica quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001508-94.2019.8.11.0040.

APELANTE:
J P MEIRELLES COMÉRCIO - ME.

APELADO:
ELIAS BEZERRA DE SOUSA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
J P MEIRELLES COMÉRCIO – ME
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de
curadora especial
, em face da sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes
ajuizada por
Elias Bezerra de Sousa
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em
17 de setembro de 2016
.

Segundo consta, o autor trafegava com sua motocicleta quando foi atingido por caminhão pertencente à empresa ré, durante manobra de conversão à esquerda supostamente realizada sem a devida cautela pelo preposto da ré.

Em razão do acidente, o autor teria sofrido fratura no tornozelo esquerdo, sendo submetido a cirurgia e, desde então, apresentaria restrições funcionais e estéticas permanentes, além de ter experimentado prejuízos de ordem patrimonial.

A sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de:
R$ 2.298,99
, a título de
danos materiais (despesas médicas)
;
R$ 75.484,08
, a título de
lucros cessantes
;
R$ 15.000,00
, a título de
danos morais
e
R$ 10.000,00
, a título de
danos estéticos
.

Todos os valores a serem atualizados nos termos da sentença, com incidência de correção monetária e juros moratórios.

A ré também foi condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Inconformada, a parte ré interpôs
recurso de apelação
, sustentando a
ausência de provas robustas
quanto aos danos morais e estéticos, requerendo a
redução dos valores
arbitrados, ao fundamento de que as quantias fixadas seriam desproporcionais e não observariam a razoabilidade, sugerindo-se o patamar de
R$ 5.000,00
para cada um dos referidos danos.

Foram apresentadas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à alegada desproporcionalidade dos valores fixados a título de
danos morais
e
danos estéticos
, na sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por
Elias Bezerra de Sousa contra J P Meirelles Comércio – ME,
ora apelante, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 17 de setembro de 2016.

Conforme os elementos constantes dos autos, restou incontroverso que o acidente foi causado por
manobra negligente do preposto da empresa ré
, que, ao realizar conversão à esquerda, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, provocando sua queda e subsequente fratura no tornozelo esquerdo.

A culpa da empresa ré foi devidamente reconhecida na sentença, com fulcro nos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como nos arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, fundamentos esses que não foram objeto de impugnação específica no presente recurso, restringindo-se a apelação à
quantificação dos danos extrapatrimoniais
.

Pois bem.

No tocante ao
dano moral
, a jurisprudência majoritária – inclusive no âmbito deste egrégio Tribunal – admite que
lesões físicas graves
, decorrentes de acidente de trânsito,
presumem o sofrimento psíquico do ofendido
, sendo desnecessária a demonstração de elementos subjetivos adicionais para configuração do dano.

Trata-se de entendimento já consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a dor física intensa, a submissão a cirurgias e a consequente limitação funcional extrapolam os limites do mero aborrecimento e violam direitos da personalidade do indivíduo, justificando a reparação.

Com efeito, a fratura no tornozelo esquerdo, a necessidade de intervenção cirúrgica com colocação de placas e parafusos, a limitação funcional e a dor constante, conforme laudos médicos anexados, revelam-se suficientes para justificar a indenização moral fixada.

No que diz respeito ao
dano estético
, a sentença também agiu com acerto.

Os autos demonstram que o autor apresenta
claudicação permanente
, o que se traduz em deformidade perceptível a terceiros, além de cicatrizes inerentes ao procedimento cirúrgico.

Embora não tenha havido juntada de fotografias, os relatórios médicos e a descrição clínica são suficientes para atestar a presença de
alterações morfológicas duradouras
, passíveis de indenização por dano estético.

Conforme pacificado pelo STJ, por meio da Súmula 387, é plenamente possível a cumulação das indenizações por dano moral e estético, ainda que decorrentes do mesmo fato gerador, por possuírem natureza e finalidades distintas.

Portanto, os valores fixados pelo juízo de origem –
R$ 15.000,00
por danos morais e
R$ 10.000,00
por danos estéticos – mostram-se adequados, especialmente quando considerados os seguintes vetores:
a
gravidade das lesões
e o grau de comprometimento funcional; a
capacidade econômica das partes
e o
caráter pedagógico e compensatório da indenização
, sobretudo diante da atuação de empresa de transporte e do risco inerente à sua atividade.

Ademais, o arbitramento do valor da indenização por danos extrapatrimoniais está sujeito à
discricionariedade judicial
, fundada na prudência, razoabilidade e proporcionalidade, e somente deve ser alterado em grau recursal quando se mostrar
excessivo ou irrisório
, o que não se verifica na hipótese.

A sentença ponderou adequadamente os critérios legais, sobretudo o disposto no art. 944 do Código Civil, razão pela qual
não há vício ou excesso a ser corrigido
.

Dessa forma,
não há reparo a ser feito na r. sentença
, devendo ser
mantida em sua integralidade
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026